Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-14.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1013732-14.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
Bancários e Busca e Apreensão
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):
[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
N
ÃO CONHECIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Desistência da ação em relação aos bens não encontrados. Perda do objeto do recurso. Não conhecimento do Agravo.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a indicação da localização de bens objeto de garantia fiduciária, sob pena de multa. O agravado desistiu da ação em relação aos bens não encontrados, e o pedido foi homologado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação em relação aos bens não encontrados gera perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indicação da localização dos bens.

III. Razões de decidir

3.

A desistência da ação em relação aos bens não encontrados torna prejudicada a determinação de
indicação da localização dos bens, gerando a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

4.

A perda do objeto do recurso impede seu conhecimento, pois não há interesse processual na análise da questão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Agravo de Instrumento interposto por
José
Pupin
, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco John Deere S.A.
, determinou que o requerido, ora agravante, indique a localização dos bens, sob pena de multa.

Explica que a medida liminar de busca e apreensão restou infrutífera.

Alega não caber na ação de busca e apreensão a indicação da localidade dos bens buscados, bem como indevida a aplicação da multa.

Pondera que o Decreto-Lei 911/69 dispõe outras medidas quando o bem não é encontrado, como a conversão do processo em ação de execução.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 217817162).

Contrarrazões (id. 217304695).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basilio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 222677669)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
WAGNER CEZAR FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

O recurso é de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Jonh Deere S.A., determinou que o requerido, ora agravante, indique a localização dos bens, sob pena de multa.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual o banco credor pleiteou pela intimação do devedor para que informasse a localização dos bens objeto da pretensão, sob pena de imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, o que foi deferido nos seguintes termos:

Sem prejuízo dos procedimentos por meio da missiva de id nº139907743, intime-se o executado para que indique a localização dos bens declinados pelo credor no id nº152704154, no prazo legal,
sob pena da aplicação de multa nos termos por ele requeridos no id nº 152704154.

Decorrido o prazo, diga o credor e conclusos.

Nessa perspectiva, a controvérsia cinge-se em verificar quanto à possibilidade de determinar ao devedor que indique a localização do bem objeto de alienação fiduciária.

Em que pese o dever de boa-fé e lealdade processual, o Decreto-Lei n. 911/69 estabelece de forma expressa a medida de que dispõe o credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor. Dispõe o art. 4º:

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.”

Ou seja, cabe a instituição financeira diligenciar no sentido de localizar o veículo, facultada a conversão da ação de busca e apreensão em execução nos termos da lei de regência.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS, SOB PENA DE CONFIGURAR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL –HIPÓTESE TRATADA NA LEI ESPECIAL – ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há no ordenamento jurídico expressa previsão para que, antecipadamente, se imponha ao devedor da obrigação de indicar a localização dos bens para apreensão, sob pena de multa diária.
(N.U 1003237-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
.

Assim, também:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Insurgência, por parte do devedor, contra decisão que, entre outras deliberações, lhe denegou a gratuidade da justiça e o condenou ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 1% do valor da causa, por não ter procedido à indicação da exata localização do veículo objeto da lide (...) ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Impossibilidade de condenação do agravante, seja com esteio no art. 5º, 6º ou 77, todos do Código de Processo Civil, seja com fulcro em qualquer um dos dispositivos legais invocados pelo agravado, em suas contrarrazões, ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de indicação do paradeiro do bem alineado fiduciariamente, sob pena de inscrição em dívida ativa Decreto-Lei nº 911/69 que estabelece, expressamente, em seu art. 4º, a medida da qual dispõe o credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, correspondente à conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
Revogação da multa imposta ao agravante na decisão recorrida Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268548-93.2022.8.26.0000; Relator: CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA; 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 8/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RÉU DE INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO - FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE. O insucesso da busca e apreensão não enseja obrigação legal ao devedor de indicar o paradeiro do veículo, ao contrário, cabe ao credor a faculdade de optar pela continuidade da ação de busca e apreensão, incumbindo-lhe a realização de outras diligências necessárias para a localização do bem, ou pelas medidas alternativas previstas no Decreto-Lei 911/69 (
arts
. 4º e 5º), a fim de se pleitear a expropriação de bens do devedor
.

(TJ-MG - AI: 10000211180542001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Logo, é o caso de afastar a determinação e a imposição da multa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para afastar a determinação de indicação da localização do bem sob pena de multa.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(1
º
VOGAL
CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Pe
ço vista
dos autos.

V O T O
(RETIFICADO)

EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(1
º
VOGAL
CONVOCADO
):

Retifico o meu voto e a
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013732-14.2024.8.11.0000 da decisão que na Ação de Busca e Apreensão n.
0023173-88.2016.8.11.0041
deferiu a pretensão do agravado para que a agravante indique a localização das garantias fiduciárias em discussão, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O relator deu provimento ao Recurso para afastar a multa.

Com vista dos autos, constatei que o agravado desistiu do prosseguimento da lide em relação aos bens não encontrados (ID. 158806244, 1º grau), o agravante manifestou concordância (ID. 164864113, 1º grau) e o pedido foi homologado em 7-8-2024 (ID. 164878411, 1º grau).

Logo, não mais subsiste o
decisum
recorrido, pois já não há
nestes autos
a intenção do credor fiduciário de localizar as garantias fiduciárias. Essa situação gera a perda do objeto do presente Agravo, cuja análise fica obstada diante da superveniente falta de interesse processual.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Antes de colher o voto do Des. Dirceu dos Santos, entendo que t
ecnicamente,
seja
o caso de ouvir o relator, porque
Vossa E
xcelência, depois do meu voto de mérito, pediu vista
e e
stá trazendo uma preliminar que prejudicaria o exame do mérito do recurso
.

Portanto,
me pronunciar
ei quanto a isso
.

A
noto que o fato trazido pelo
eminente Des
.
Rubens de Oliveira
,

em
seu voto vista
,
me faz refletir
e
,
até eventualmente,
me penitenciar
,

se
esse fato superveniente
que
Vossa
Excelência
tra
z

não
tenha sido
observ
ado
por
mim, por alguma
razão
,
no processo, ou se ele
surgiu após o início d
a votação
. A
verdade é que, seja como for, ele realmente esvazia o conteúdo
,
diríamos
,
a razão de ser do próprio recurso.

Mesmo porque
a
perseguição do credor fiduciário
tomou outro
rumo
,
que não
era
exatamente o
pretendido
no agravo
.

D
e tal forma que
,
conhecendo dessa matéria trazida por
Vossa Excel
ê
ncia
, vi que
foi
homologad
a
em primeiro grau.

Desse mod
o
,
reve
jo meu voto e não conheço do recurso, uma vez
que
perdeu o objeto por fato superveniente.

É
como
voto

n
essa parte
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto
retificado
do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024.